Tribunal: TJES
Processo: 5025037-29.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025037-29.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO ALVES DA SILVA
RECORRIDO: EUCINEI BESSA PINHEIRO 00172953782
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO POR AR RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo por abandono de causa. Alega o autor que a intimação para dar prosseguimento ao feito foi recebida por terceiro. Pugna pela anulação da sentença.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. É válida a intimação postal enviada com aviso de recebimento para o endereço da parte interessada, ainda que recebida por terceiro. O STJ tem entendimento sedimentado neste sentido: “
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 2.035.574/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023).

4. Ademais, constata-se que a pessoa que lançou assinatura no aviso de recebimento de id. 9056124, recebeu outra intimação postal destinada ao autor (id. 30604431), e este se manifestou nos autos atendendo à intimação do juízo.

5. Assim, não comporta reparos a sentença recorrida, que extinguiu o processo por abandono de causa do requerente.

6. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)